Tribunal: STF
Processo: ARE 961684
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-21
Data de publicação: 2016-10-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e formação de quadrilha (arts. 180, § 1º, 311 e 288 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento. Incidência das súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284. 6. Ausência de repercussão geral nas questões alusivas ao cabimento de recursos de competência de outros tribunais. RE-RG 598.365 - Ayres Britto). Matéria infraconstitucional. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.